Tribunal: TJPA
Processo: 0817510-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817510-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito à saúde. Agravo interno em agravo de instrumento. Bloqueio de verbas públicas. Manutenção da decisão agravada.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que determinou o bloqueio para custear tratamento médico de paciente idosa, com necessidade de procedimento cirúrgico urgente.

2. A controvérsia em discussão consiste em (i) verificar a legalidade do bloqueio de verbas públicas para garantir tratamento de saúde; e (ii) analisar a existência de violação ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

3. O direito à saúde é dever inafastável do Estado, conforme arts. 6º e 196 da CF/1988. O Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde (Tema 793 - RE 855178/DF).

4. O bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, mas permitida pelo Superior Tribunal de Justiça para garantir tratamento médico, quando a urgência justifica a medida coercitiva (Tema 84 - REsp 1069810/RS).

5. O regime de precatórios não se aplica à hipótese, pois a decisão judicial tem caráter coercitivo e visa assegurar o direito à vida e à saúde, não se tratando de execução definitiva de dívida da Fazenda Pública.

6. Agravo interno desprovido.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 100; CPC, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/DF (Tema 793); STJ, REsp 1069810/RS (Tema 84).

Vistos, relatados e
discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/02/2025 a 17/02/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno (Id. 23109076) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, que deferiu o bloqueio de verbas públicas no valor de R$ 23.257,16 para assegurar o custeio de tratamento médico da paciente Antonia Lopes Maciel.

O agravante sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da medida, alegando perda do objeto diante de providências já adotadas, bem como a violação ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade e merece ser conhecido. No entanto, no mérito, não assiste razão ao agravante.

Consta na inicial que a senhora ANTONIA LOPES MACIAL, domiciliada na Zona Rural deste município, possui diagnóstico catalogado no CID K 805 – CALCULOSE DA VIA BILIAR SEM COLANGITE OU COLECISTITE, consoante Laudo Para Solicitação/Autorização De Internação Hospitalar (emitido por Médico-Assistente Especialista em Cirurgia-Geral do Trauma e Endoscopia Digestiva, Doutor MARCELO VIEIRA BARROS DE LIMA, aos10/05/2024), frente a anamnese clínico-médica em fase pós-cirúrgica que observou a NECESSIDADE DE CPRE (COLANGEOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA TERAPÊUTICA) em paciente idosa com cálculo impactado de Colédoco Distal Intra-Pancreático.

Até a data de ajuizamento da presente ação a solicitação não fora incluída no Sistema Estadual de Regulação (SER), na esteira de frequente repasse de obrigações gerenciais entre os municípios da residência da paciente (Aurora do Pará), da sede do Hospital Regional Público do Leste do Pará (Paragominas/PA), que admitiu a substituída em dezembro/2023 e realizou o procedimento cirúrgico de COLECISTECTOMIA + Posicionamento de DRENO DE KHER, e o próprio Estado do Pará.

Deferida a tutela de urgência em 02/08/2024 (Id. 122080279), para determinar que o(s) demandado(s), por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) e Secretaria Municipal de Saúde,

viabilizem, às expensas do erário, NO PRAZO IMPRETERÍVEL DE 72 (setenta e duas horas), TRASLADO, INTERNAÇÃO e MANUTENÇÃO da paciente ANTONIA LOPES MACIEL em LEITO com POTENCIAL CIRÚRGICO (especializado em Cirurgia-Geral e GastroEnterologia) abastecido por acompanhamento de pessoal e infraestrutura capacitados para a realização do Procedimento de CPRE (Colangeopancreatografia Retrógrada Endoscópica Terapêutica), com a permanência garantida pelo tempo que for necessário, conforme orientação médica, com a devida realização de exames complementares, risco cirúrgico, cirurgia propriamente dita, hipótese de tratamento pós-operatório, com transporte adequado, diárias para alimentação e pernoite para a paciente e acompanhante, às expensas dos requeridos,

inclusive em instituição privada no Estado do Pará ou em qualquer outro município dos demais estados da federação, nos termos da Portaria n. 055/2009 do Ministério da Saúde, às expensas dos requeridos.

Petição do Município de Autora do Pará dando conta que procedeu com o encaminhamento possível para efeitos de regulação da paciente, via Agendamento do Departamento de Regulação e Sistema Estadual de Regulação (Id. 122665197).

Em 14/08/2024 manifestação do Ministério Público requerendo o bloqueio nas contas bancárias de titularidade do Município de Autora do Pará e do Estado do Pará via SISBAJUD (Id. 123324284).

Em 28/08/2024 despacho determinando a intimação da parte ré para, no prazo de 72 horas, comprovar o cumprimento da decisão liminar (Id. 124385193).

Certificado a intimação do Estado do Pará acerca do despacho acima mencionado (Id. 124469239).

Em 29/08/2024 manifestação do Estado do Pará que prestará informações tão logo receba a informação da Secretaria do Estado (Id. 125004292).

Em 11/09/2024 o Estado do Pará apresentou réplica a contestação (Id. 127746266).

Em 25/09/2024 nova manifestação do Ministério Público quanto ao descumprimento da tutela antecipada (Id. 127746266).

Sobreveio a decisão agravada em 27/09/2024
, deferindo parcialmente o pedido formulado promovendo o bloqueio online, via SISBAJUD, no valor de R$ 23.257,16 (vinte e três mil e duzentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) nas contas bancárias do Estado do Pará, considerando o descumprimento da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever inafastável do Estado. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, conforme decidido no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855178/DF).

No caso em análise, a paciente Antonia Lopes Maciel necessita de tratamento urgente, considerando seu estado de saúde delicado. O bloqueio de verbas foi determinado pelo juízo de origem diante do descumprimento da ordem judicial para que fosse garantido o tratamento necessário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para garantir o fornecimento de tratamentos médicos urgentes, conforme fixado no Tema 84 dos recursos repetitivos (REsp 1069810/RS).

Vejamos a ementa do precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE
. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS
. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo,

o sequestro de valores do devedor (bloqueio),
segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)”

No que se refere ao sequestro de verbas, visando a prestação de fornecimento de tratamento de saúde, como garantia de direito à vida, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido sua viabilidade e na mesma linha os Tribunais, vejamos:

“É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA PORTADORA DE CERATOCONE, NECESSITANDO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA COLOCAÇÃO DE ANEL INTRAESTROMAL NA CÓRNEA DO OLHO DIREITO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA.
DESCUMPRIMENTO PELO ESTADO, OCASIONANDO O SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DO TRATAMENTO EM REDE PARTICULAR. REGULARIDADE DA MEDIDA COERCITIVA.
SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA AMPLAMENTE ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA NOS CASOS DE RECALCITRÂNCIA DO PODER PÚBLICO NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, COLOCANDO EM RISCO A SAÚDE DO DEMANDANTE. VERBETE SUMULAR Nº 178 DO ETJ. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO EM UNIDADE PARTICULAR CONSUBSTANCIADO EM MEDIDA SUBSIDIÁRIA, CASO NÃO HAJA VAGAS NA REDE PÚBLICA OU NA REDE PARTICULAR CONVENIADA AO SUS. AGRAVANTE QUE DESCUMPRIU A TUTELA NÃO PROVIDENCIANDO O TRATAMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO OU CONVENIADO. VALOR APRESENTADO PARA A CIRURGIA QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO, EIS QUE NO CASO CONCRETO A AUTORA JÁ VINHA SE TRATANDO NO HOSPITAL PARTICULAR, NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO VALOR APRESENTADO PELO AGRAVADO. ESPERA NO TRATAMENTO QUE PODE RESULTAR EM CEGUEIRA TOTAL DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00466963120198190000, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 30/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL).”

Alega o agravante que a decisão enseja violação ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. Todavia o referido artigo trata do regime de precatórios, não se aplica ao caso, pois a medida aqui determinada possui caráter de urgência e coercitividade, não constituindo execução definitiva de obrigação pecuniária, mas sim medida necessária para a efetivação de um direito fundamental.

Ademais, a alegação de perda do objeto não se sustenta, pois não restou demonstrado o integral cumprimento da decisão judicial, uma vez que o Estado do Pará não comprovou o fornecimento completo do tratamento determinado, que inclui traslado, internação e procedimentos especializados.

No tocante à multa imposta, observa-se que seu valor foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade, visando garantir a efetividade da tutela judicial sem configurar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/02/2025